Tribunal: TJPA
Processo: 0002420-66.2012.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002420-66.2012.8.14.0074

APELANTE: FRANCISCO VALDIVINO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002420-66.2012.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: FRANCISCO VALDIVINO DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PRATICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. (ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE COMPROU O RELÓGIO DE UM MENOR DE IDADE, DA MARCA ARMANI, PELO VALOR DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS), QUANDO NA VERDADE, SEGUNDO A VÍTIMA, O RELÓGIO CUSTAVA APROXIMADAMENTE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO RELÓGIO POR ELE ADQUIRIDO.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE SIMPLES – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, O ACUSADO TRABALHAVA COMO RELOJOEIRO, TENDO ESTE INCLUSIVE DITO QUE POSSUÍA CONHECIMENTO DE QUE O RELÓGIO ADQUIRIDO CUSTAVA CARO, O QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE, AO MENOS, DEVERIA TER DESCONFIADO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO OBJETO. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO QUE O OBJETO ILÍCITO FOI ADQUIRIDO PELO APELANTE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, O ELEMENTO DO TIPO “DEVERIA SABER” RESTOU DEMONSTRADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E, DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL EM TELA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FRANCISCO VALDIVINO DE ARAUJO
, por intermédio de Defensor Público contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Tailândia/PA
(ID nº 19030909), que o condenou
em 03 (três) anos de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto.

Na
denúncia
(fls. 04/05, ID nº 19030900), o representante do Ministério Público narrou que o denunciado trabalha como relojoeiro em uma banca no Mercado Municipal, no dia 10/10/2012, adquiriu um relógio de pulso da marca Armani, no exercício de sua atividade comercial, oferecido por um menor ao valor de vinte reais, que segundo este, o objeto era do pai e estaria vendendo-o para comprar comida. No dia seguinte o garoto voltou á banca do denunciado e ofereceu trinta reais na retrovenda do objeto. A oferta fora recusada por Francisco.

No dia 12/11/2012 policiais civis procuraram Francisco e lhe revelaram que o relógio que comprara era produto de um furto. As autoridades policiais o levaram até a delegacia. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, §1º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 117/127, ID nº 19030910), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de dolo
e, b)
pela desclassificação para a modalidade simples.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 162/166, ID nº 19031017), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 170/176, ID nº 19560451), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa alega que o agente não tinha conhecimento da origem ilícita do relógio, assim, o dolo não está presente na ação do acusado.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Dispõe o art. 180, §1º, do Código Penal,
in verbis
:

Receptação qualificada

180,

§1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Como se sabe, o tipo penal em estudo pode ser dividido em receptação própria - quando aplicada conduta ativa direta pelo agente (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, coisa que sabe ser produto de crime) - e imprópria - quando o agente influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo e consiste na vontade livre e consciente de praticar os verbos descritos no tipo penal.

Acerca do assunto, colhe-se das lições de Celso Delmanto:

Tanto na receptação própria como na imprópria (primeira e segunda partes do caput) é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira, recebe ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime. Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime (Código Penal Comentado. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 657).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Fernando Capez:

O dolo consiste na vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou de influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. O tipo penal exige expressamente o dolo direto. Só haverá o enquadramento no caput do artigo se o agente souber, tiver certeza de que a cosia provém de prática criminosa anterior. Não basta o dolo eventual. Se assim agir, o fato será enquadrado na modalidade culposa do crime. Exige-se também um fim especial de agir, encontrado na expressão "em proveito próprio ou alheio", ou seja, o instituto de obter vantagem para si ou para terceiro. (Curso de Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212). 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 623).

In casu,
a autoria e materialidade restaram plenamente comprovadas durante a instrução processual, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 19030900), Auto de Entrega (ID nº 19030900), Relatório Final de Inquérito Policial (ID nº 19030902), bem como pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, acerca do crime de receptação, sabe-se que "é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador" (in Código Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 884).

No caso dos autos, restou evidente que o apelante conhecia a desproporção entre o valor oferecido e aquele praticado no mercado. Realizou transação comercial com adolescente autor de ato infracional análogo ao crime de furto, evidenciando a origem ilícita do bem.

Durante a instrução processual, as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares, que participaram da prisão do acusado, foram enfáticos ao dizer que o acusado foi encontrado na posse do relógio furtado, dizendo que havia comprado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), porém que tinha conhecimento de que o relógio era valioso. No entanto, em seu depoimento em juízo, o acusado disse que comprou o relógio, mas que não sabia que era produto de crime.

Contudo, conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é motivo suficiente para absolvição do crime de receptação, restando demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ausência de dolo ou ausência de conhecimento da origem ilícita do relógio.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INCABÍVEL – RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA INCERTA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
. - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que conduz veículo e o utiliza sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular. (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0480.14.014839-0/001, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, CAPUT, E ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO POUCO CRÍVEL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO ATESTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. PALAVRA DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). INVIABILIDADE, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO DOLO EM SUA CONDUTA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU QUE FAZ USO DE CRLV AUTÊNTICO, PORÉM, CONTENDO INFORMAÇÕES FALSAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-SC - APR: 00055254920168240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0005525-49.2016.8.24.0004, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/07/2021).

Com efeito, não obstante os argumentos trazidos pelo acusado em seu interrogatório, observo que os elementos probatórios coligidos ao feito são suficientes para demonstrar a prática do crime de receptação narrado na denúncia, na medida em que as circunstâncias em que se deu a aquisição do relógio são suficientes para demonstrar o conhecimento do acusado acerca da origem espúria do bem, especialmente porque "
não seria razoável concluir que aquele que compra um automóvel de pessoa não identificada, por preço relativamente baixo e tampouco comprovado, sem documentação, sem vistoria, sem providenciar a transferência de propriedade e sem realizar a consulta aos órgãos oficiais, o faz pensando realizar negócio lícito
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002482-10.2018.8.24.0045 , de Palhoça, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2020).

No ponto, sabe-se que, no que toca ao dolo em crimes como o de receptação, nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta do crime, cabendo ao julgador, exatamente como se fez na hipótese, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado.

Ademais, não se pode esquecer que "
no crime de receptação é ônus probatório defensivo a prova sobre a origem lícita do bem apreendido na posse do réu ou de sua conduta culposa
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0005363-41.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Cínthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, Quinta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2020).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito absolutório, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE SIMPLES – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença, para que a conduta imputada ao apelante, seja desclassificada para a forma simples, com a consequente redução da pena aplicada.

Adianto que também
não
acolho o pedido da Defesa.

Analisando as provas constante nos autos, observa-se que o acusado trabalhava como relojoeiro, tendo este inclusive dito que possuía conhecimento de que o relógio adquirido custava caro, o que demonstra que o acusado, ao menos, deveria ter desconfiado da procedência ilícita do objeto.

De acordo com as declarações do apelante em juízo, a compra do relógio foi feita no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), o qual foi oferecido por um menor de idade, sem apresentação de nota fiscal, sendo certo que, pela lógica, era de supor que o objeto teve origem em ato ilícito, ou ainda, estranhar não haver, pelo menos, vício no bem adquirido.

Sendo assim, considerando que o objeto ilícito foi adquirido pelo apelante no exercício de atividade comercial, o elemento do tipo “deveria saber” restou demonstrado de acordo com as circunstâncias fáticas e, dessa forma, não há que se falar em desclassificação do tipo penal em tela.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE DEMONSTRADO.
RÉU FLAGRADO NA POSSE DE CELULAR ROUBADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBJETO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. VALOR DO BEM RECEPTADO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO INALTERADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) III - Ademais, tendo sido o bem ilícito adquirido no exercício de atividade comercial, à qual se equipara o comércio irregular ou clandestino exercido na própria residência (art. 180, §2º, do CP), não há que se falar em desclassificação para receptação simples, devendo, via de consequência, ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §§1º e 2º, do CP; (...)

(TJPE, Apelação Criminal 70000007-22.2020.8.17.0590, Relator(a): Évio Marques da Silva, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Julgado em 16/02/2023, publicado em 28/02/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto.

É como voto
.

Belém, 19/06/2024